Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. XINGAMENTOS. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida às partes autora e ré, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pleito deduzido na inicial com o escopo de obter a condenação da ré a reparar danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, sendo que ambos possuem uma filha de 2 (dois) anos fruto de relacionamento anterior.
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente o vídeo acostado aos autos (ID 43283248), não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável.
5. A despeito de o vídeo mencionado demonstrar que a ré xingou o autor de “vagabundo”, é possível perceber o clima de animosidade e exaltação já existente entre as partes.
6. Infere-se ainda, da narrativa da inicial e da gravação juntada ao feito, haver uma insatisfação, por parte da ré, em relação ao pagamento da pensão alimentícia pelo autor em favor da filha do ex casal e possivelmente das visitas do pai à filha, havendo um momento em que a ré, bastante alterada, fala que estaria “defendendo os direitos” de sua filha. Acrescenta-se que o autor chama a ré de “descontrolada” e repete, por vezes, que ela “pagaria por isso” (gravação de ID 43283248).
7. Nesse cenário, considerado todo o contexto em que ocorrida a discussão narrada na inicial, conclui-se que não há dano moral a ser indenizado em favor de autor.
8. Não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade dos envolvidos e na caracterização do dano moral indenizável.
9. No caso em apreço, verifica-se ter havido nítida “violação de normas de convivência social harmoniosa” (Acórdão 1186928, 07437428720188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019).
10. Por fim, destaca-se que a ação foi movida apenas pelo autor, de modo que a possível agressão física (puxão de cabelo) praticada pela ré contra a atual companheira do autor não justifica a procedência do pleito.
11. Quanto ao alegado comparecimento da ré ao local de trabalho do autor, a fim de questionar a redução dos valores da pensão alimentícia, este não restou demonstrado nos autos, razão pela qual não se desincumbiu o autor de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC).
12. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença de improcedência.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido (art. 98, § 3o, do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.